Tribunal: TJBA
Processo: 8001000-13.2024.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001000-13.2024.8.05.0269 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA Advogado(s): APELADO: FABIA QUEIROZ DE SOUZA Advogado(s):WESLEY NOVAIS ALVES FERREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL CLANDESTINO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA AGERBA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA CONFIGURAÇÃO DA INFRAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para anular o Auto de Infração nº 89067, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida, e condenando a ré ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do Auto de Infração nº 89067, lavrado com base no art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009, diante da alegação de transporte intermunicipal irregular de passageiros; e (ii) avaliar a adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios, arbitrados por equidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A validade do auto de infração depende da comprovação de elementos mínimos que caracterizem o transporte clandestino de passageiros — habitualidade, remuneração, itinerário e horários definidos —, nos termos do art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009. O auto de infração em questão não indica qualquer informação sobre identidade ou quantidade de passageiros, tampouco apresenta prova de remuneração ou habitualidade, limitando-se à descrição genérica do deslocamento interestadual do veículo. A presunção de legitimidade do ato administrativo não dispensa a Administração Pública do dever de motivar de forma adequada os atos que imponham sanções, especialmente quando inexistem provas mínimas da infração imputada. A atuação do Poder Judiciário no presente caso limitou-se ao controle de legalidade do ato administrativo, sem invadir o mérito da decisão administrativa, em respeito ao princípio da separação dos poderes. A jurisprudência do TJ/BA é no sentido da nulidade de autos de infração lavrados sem descrição detalhada da infração ou elementos probatórios mínimos, conforme demonstram os precedentes citados. Quanto aos honorários advocatícios, a fixação por equidade encontra respaldo no art. 85, § 8º, do CPC, sendo adequada diante do proveito econômico irrisório da demanda e da inexistência de condenação em valor líquido. Com o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários recursais, fixando-se o valor em R$ 2.200,00, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; art. 175; art. 22, XI. CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; arts. 489 e 487. Lei nº 9.784/1999, arts. 2º e 50. Lei Estadual nº 11.378/2009, art. 40. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8001044-62.2019.8.05.0057, Rel. Des.ª Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, 1ª Câmara Cível, j. 08.04.2025. TJ-BA, Apelação nº 8000179-14.2021.8.05.0269, Rel.ª Des.ª Adriana Sales Braga, 4ª Câmara Cível, j. 10.04.2024. TJ-BA, Apelação Cível nº 8002277-52.2021.8.05.0113, Rel.ª Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 06.10.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001000-13.2024.8.05.0269, em que figuram como apelante GÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA e como apelada FABIA QUEIROZ DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certificadão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR